Tribunal: TCU
Processo: 040.719/2019-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, em desfavor de Ronaldo Almeida Sousa na condição de Prefeito Municipal de Jussara/BA (gestão 2005-2008 e 2009-2012), em razão da não execução do objeto pactuado por meio do Convênio 06/2008, registrado no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal sob o número 621542 e firmado em 13/3/2008 entre o então Ministério da Integração Nacional e a sobredita edilidade, tendo por objeto a construção de uma barragem de maciço de terra, localizada no povoado de Boa Nova.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, em desfavor de Ronaldo Almeida Sousa na condição de Prefeito Municipal de Jussara/BA (gestão 2005-2008 e 2009-2012), em razão da não execução do objeto pactuado por meio do Convênio 06/2008, registrado no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal sob o número 621542 e firmado em 13/3/2008 entre o então Ministério da Integração Nacional e a sobredita edilidade, tendo por objeto "a construção de uma barragem de maciço de terra, localizada no povoado de Boa Nova"; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel, para todos os efeitos, o Sr. Ronaldo Almeida Sousa, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443, de 16/7/1992; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", da Lei Orgânica do TCU, combinados com os arts. 19 e 23, inciso III, do mesmo diploma, e com arts. 1o, inciso I, 209, inciso III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, julgar irregulares as contas do Sr. Ronaldo Almeida Sousa, condenando-o ao pagamento da quantia de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora desde 25/3/2008 até a data do efetivo recolhimento, e fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação deste Acórdão, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: 9.3. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992: 9.3.1. o pagamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, se solicitado pelo responsável e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, fixando-se o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma delas os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo ao vencimento antecipado do saldo devedor em caso de não comprovação do recolhimento de qualquer parcela, conforme prevê o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.3.2. a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação; 9.4. encaminhar cópia desta deliberação Ministério do Desenvolvimento Regional, ao responsável em epígrafe e, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, e do art. 209, § 7o, do Regimento Interno-TCU, à Procuradoria da República na Bahia, para adoção das medidas que entender cabíveis.